Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e restituição de valores manejada por Gustavo Lima Almeida Pimpão em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator